Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A desconsideração da personalidade jurídica, em casos regidos pela legislação consumerista, ampara-se no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser levada a efeito sempre que restar demonstrado que a autonomia e independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Entretanto, mesmo havendo relação de consumo, o Código de Processo Civil estabelece procedimento próprio para fins de perseguir patrimônio de pessoa jurídica diversa daquela originariamente devedora, havendo a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos credores, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. O recebimento de créditos da venda de passagens de ônibus por pessoa jurídica diversa da executada não permite concluir, por si só, a existência de fraude à execução, sendo necessária a instauração do incidente.